Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. A jurisprudência dessa eg. 8a Turma adota o critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos da remuneração bruta para o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, conforme adotado pela Defensoria Pública. No caso, o Agravante recebe vencimentos brutos de R$ 23.198,69 (vinte e três mil cento e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), o que extrapola o parâmetro da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24/6/2015.

3. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.